Tribunal: TJDFT
Processo: 0735919-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735919-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DOMINGUES CAIXETA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YASMIN SALEH MOHAMMAD DE SOUZA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BELMIRA MARIA JOSÉ CAVALCANTI: “A parte executada LUCIANA DOMINGUES CAIXETA apresentou impugnação ao bloqueio de valores realizado via SISBAJUD (ID 142932403 - R$ 1.711,70), alegando a impenhorabilidade, da verba bloqueada, ao argumento de se tratar de verbas salariais. Além disso, sustentou que deixou o quadro societário da primeira executada - CLINICA DE ESTETICA ESTHETIQUE LASER LTDA - ME em 06.04.2022, mencionando, ainda, que a dívida foi contraída pela pessoa jurídica e não pela pessoa física, de modo que não pode haver confusão patrimonial. Intimada para apresentar documentação comprobatória da alegação, a executada acostou documentos ao ID 154525854 e seguintes. Manifestação da parte exequente ao ID 166234866. É o relatório. Decido. Inicialmente, esclareço à devedora que a mesma se encontra no polo passivo pelo fato de ter assinado a cédula de crédito bancário como avalista, respondendo solidariamente pela obrigação decorrente do referido documento. Assim, há de se ressaltar que o fato de estar sendo demandada não decorre do fato de ter participado do quadro societário, e sim de ter figurado como avalista do título executivo. Lado outro, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou ganhos de trabalhador, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe a parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que a parte executada anexasse aos autos comprovantes de que a importância bloqueada se trata de verba salarial, conforme decisão de ID 153603336. No caso verifico que o bloqueio impugnado se deu na conta bancária vinculada à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A parte devedora acostou, ao ID 154525860, extratos bancários da conta em que ocorreu o bloqueio. Verifico que no dia 01/11/2022 houveram créditos em sua conta relativos às parcelas salariais no montante de R$ 3.232,62 e R$ 2.587,22, valor este que bate com a quantia a ser recebida do órgão empregador, conforme contracheque de ID 154525864e ID 154525862. Todavia, verifico que entre a data do recebimento da referida quantia salarial (01/11/2022) e a data em que ocorreu o bloqueio (21/11/2022) foram identificados outros recebimentos denominados " CRE D IMOB" no dia 14/11/2022 nos valores de R$ 2.891,96 e R$53,86, os quais não possuem a devida comprovação por meio de contracheques ou outros documentos hábeis a demonstrar a verba salarial, sendo impossível inferir que se tratam de verbas decorrentes de seu labor. Imperioso ressaltar que não basta a comprovação isolada de que o salário é creditado na conta bancária em que ocorreu o bloqueio, sendo necessário que se comprove que entre a data do depósito de tais verbas e a data do bloqueio não houveram novos créditos na referida conta passíveis de constrição, de modo a comprovar que o bloqueio recaiu sobre as verbas definidas como impenhoráveis. Como cediço, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdao n.879525, 20140111268164APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pag.: 275). Ainda: “ (...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancaria corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdao n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Civel, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.). No caso, não é possível saber a origem dos valores denominados "CRE D IMOB" no dia 14/11/2022 nos valores de R$ 2.891,96 e R$53,86, os quais foram recebidos APÓS o salário, de modo que a impugnação à penhora deve ser rejeitada. Isto posto, rejeito a impugnação à penhora. A quantia de R$ 90,60 bloqueada da conta bancária da executada LUCIANA DOMINGUES CAIXETA vinculada ao BANCO DO BRASIL não foi impugnada, de modo que igualmente deve ser levantada pela parte exequente. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico para levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD das contas bancárias da executada LUCIANA DOMINGUES CAIXETA, em favor da parte exequente. Faculto a indicação de conta bancária de titularidade da parte ou de advogado regularmente constituído nos autos por meio de procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, a fim de que os valores sejam transferidos para a conta bancária indicada. Por fim, esclareço que a quantia bloqueada dos demais executados não deve ser levantada, considerando que estes ainda não foram intimados da penhora. Expeça-se mandado de intimação aos demais executados para, caso queiram, impugnar os bloqueios realizados. Aguarde-se retorno.” A Agravante sustenta que a quantia bloqueada provém da remuneração que recebe do Ministério do Trabalho e Previdência Social e Ministério da Economia. Salienta que os contracheques e extratos bancários comprovam a “natureza salarial das verbas”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento da quantia de R$ 4.141,17 e, ao final, o seu provimento determinar o cancelamento do bloqueio respectivo. Preparo recolhido (ID 50660504). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou o levantamento da quantia bloqueada à preclusão da decisão recorrida. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator